Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO JÁ DECIDIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSÁRIO O JUÍZO SINGULAR ESPERAR O TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING EM QUE ESTÁ LOCALIZADA LOJA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU FÁTICO. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão de agravo de instrumento produz seus efeitos imediatamente a sua publicação, cabendo ao Juízo de primeiro grau proferir decisão interlocutória antes do trânsito em julgado, exceto quando for concedido efeito suspensivo à decisão colegiada.
2. No caso em análise, foi julgado agravo de instrumento desta turma cível em que foi determinada a nomeação de administrador-depositário para viabilizar a penhora dos lucros de empresa de uma das executadas, ao passo que o Juízo a quo indeferiu o pedido para a nomeação para esperar o trânsito em julgado do acórdão.
3. Não há confusão entre o papel processual do perito judicial e do administrador-depositário, de modo que, para o momento processual da execução de título extrajudicial em trâmite, foi determinada a nomeação de um administrador e não de um perito.
4. Por outro lado, não há exigência de oficiar às administradoras das máquinas de cartão de crédito/débito e à administração do condomínio do shopping em que loja da primeira executada se encontra, porque ainda não foi homologado pelo Juízo a quo o plano de administração a ser proposto pelo administrador-depositário.
5. Primeiro agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a nomeação do administrador-depositário antes de transitar em julgado o agravo de instrumento.
6. Segundo agravo de instrumento conhecido e provido para impedir a nomeação de perito judicial e determinar a nomeação do administrador-depositário conforme agravo de instrumento.